Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. DISPONIBILIZAÇÃO. INOCORRENTE. FALHANAPRESTAÇÃODE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos entre instituição de ensino particular e educandos, no que se referem ao fornecimento de serviços educacionais.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
3. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja imputada a responsabilidade civil. Do arcabouço probatório, é possível concluir que a omissão da instituição de ensino em fornecer orientações pertinentes e viabilizar os meios necessários à realização do estágio obrigatório pela aluna configura falha na prestação do serviço.
4. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que, despendendo recursos financeiros e tempo, matriculou-se em um curso com o objetivo de ascender social e economicamente, melhorando sua qualidade de vida e de sua família, não apenas se caracterizou como inadimplemento contratual, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado pelo Juízo a quo deve ser reduzido para se alinhar os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Minoração cabível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.